Tribunal: TCU
Processo: 010.327/2003-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tce. Instaurada contra Titulares do Senar-Pb - irregularidades em Diversos Convênios e Contrato de Prestação de Serviços.

Inteiro teor:
Acórdão 1347/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em atenção ao item 8.2.2 da Decisão 1.078/2000-Plenário, proferido em processo de denúncia (TC Processo 014.482/1999-1 ) acerca de irregularidades praticadas no âmbito do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba - Senar/PB, nos exercícios de 1997 a 1999. Considerando que, por meio do Acórdão 399/2011-TCU-Plenário (peça 64, pp. 27-33), o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de dezoito responsáveis, condenou-os em débitos individuais e solidários (subitens 9.3.1 a 9.3.22), tendo como cofres credores Senar/PB, Senar/AC, Sebrae/PB, Sebrae/AC e Sudene, bem como aplicou multas a três deles (subitens 9.4 e 9.5); Considerando que, mediante o Acórdão 801/2014-TCU-Plenário (peça 238), referida deliberação foi alterada para tornar sem feito a condenação imputada a Geraldo Clemente Galvão (subitem 9.3.19) e José Ramalho Felipe (subitem 9.3.20), além de autorizado o parcelamento da dívida de Otávio Augusto Sitônio Pinto em 24 parcelas (subitem 9.3.14) e expedida quitação a José Martinho de Andrade Silveira, tendo em vista o recolhimento integral da sua dívida (subitem 9.3.18); Considerando que esta Corte, nos termos do Acórdão 1076/2017-TCU-Plenário (peça 541), tornou insubsistente, de ofício, o julgamento pela irregularidade das contas de Roberto Vasconcelos Alves e sua condenação em débito (subitens 9.3.10 e 9.3.11), excluindo-o da relação processual; deu quitação a Otávio Augusto Sitônio Pinto, Loester Imperiano da Silva e Geraldo Clemente Galvão (quanto ao subitem 9.3.14); e autorizou, em caráter excepcional, o parcelamento das dívidas sob a responsabilidade da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba - Faepa (subitens 9.3.19 e 9.3.20) em 72 parcelas; Considerando que foram ainda apreciados embargos de declaração e recursos de revisão sem modificação da decisão original, consoante Acórdãos 1477/2012, 2230/2014, 2029/2015, 980/2020, 1489/2020, 1780/2024 e 1474/2025, todos do Plenário (peças 128, 353, 447, 852, 899, 1020 e 1039); Considerando que houve autuação de processos de cobrança executiva para as dívidas dispostas nos subitens 9.3.1 a 9.3.11, 9.3.12 (cofres credores: Senar/AC e Sebrae/PB), 9.3.13, 9.3.17, 9.3.21, 9.3.22, 9.4 e 9.5; Considerando que houve pagamento integral da parcela do débito disposto no subitem 9.3.12 (cofre credor: Senar/PB), conforme comprovante de pagamento e demonstrativo de débito (peças 65, p. 2, e 1075); Considerando que houve pagamento parcial do débito disposto no subitem 9.3.15 (credores: Senar/AC, Senar/PB e Sebrae/PB), com apuração de saldos devedores, em 15/1/2026, de R$ 2.769,71, R$ 226,85 e R$ 8.671,82 (peças 1076-1078), respectivamente; Considerando que houve pagamento parcial do débito disposto no subitem 9.3.16 (cofre credor: Senar/PB), com apuração de saldo devedor, em 16/1/2026, de R$ 6.705,34 (peça 1079); Considerando que houve pagamento integral do débito disposto no subitem 9.3.19 (cofre credor: Senar/PB), com apuração de saldo credor de R$ 123.205,92, em 15/1/2026 (peça 1080); Considerando que houve pagamento integral das parcelas do débito disposto no subitem 9.3.20 (cofres credores: Senar/AC, Sebrae/PB e Sudene), com apuração de saldos credores, em 15/1/2026, de R$ 2.446,21, R$ 278,39 e R$ 3.255,40 (peças 1081, 1084 e 1086), respectivamente; Considerando que houve pagamento parcial das parcelas do débito disposto no subitem 9.3.20 (cofres credores: Senar/PB e Sebrae/AC), com apuração de saldos devedores, em 15/1/2026, de R$ 100.993,29 e R$ 764.239,84 (peças 1082-1083), respectivamente; Considerando o entendimento de que o saldo credor apurado em decorrência do pagamento a maior do débito disposto no item 9.3.19 (R$ 123.205,92, em 15/1/2026 - peça 1080) possa ser usado para compensar o saldo devedor do débito junto ao Senar/PB disposto no item 9.3.20 (R$ 100.993,29, em 15/1/2026 - peça 1082), tendo em vista que o cofre credor de ambos os débitos é o mesmo e que todos os pagamentos foram feitos pela Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa); Considerando a observação do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira no sentido de que os elevados montantes dos referidos saldos credor e devedor se devem ao cômputo de acréscimos legais e ao fato de os débitos terem sido analisados separadamente, contudo, ao se unificarem as dívidas da Faepa perante o Senar/PB (item 9.3.19 e parte do item 9.3.20), o valor do saldo credor total em 18/8/2017 (data do último pagamento efetuado pela Faepa) passaria a ser de apenas R$ 1.039,82 (peça 1089); Considerando, quanto aos saldos credores, que eventual pretensão à repetição do indébito se encontra prescrita, uma vez que já se passaram mais de cinco anos desde os últimos pagamentos, realizados em 2017, opinando o MP/TCU por não ser necessário declarar expressamente tal prescrição, bastando não se reconhecer o crédito na parte dispositiva da deliberação (art. 3o, § 1o, e art. 8o da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021); Considerando, quanto aos recolhimentos parciais (subitens 9.3.15, 9.3.16 e parte do 9.3.20 (cofre credor: Sebrae/AC), que se encontra prescrita a pretensão executória dos saldos devedores remanescentes, com fulcro na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 de Repercussão Geral e no Acórdão 7646/2025-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas), tendo em vista que já se passaram mais de cinco anos desde as últimas parcelas pagas (7/11/2011, 8/11/2011, 23/10/2013 e 9/3/2020 - peças 1079, 1076, 1078 e 1083) e desde o trânsito em julgado do acórdão condenatório (ocorrido nos anos de 2014, 2015 e 2018, a depender do responsável - peça 777); Considerando a proposta da Seproc (peças 1087-1088) com os ajustes sugeridos pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 1090), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação a Frank Roberto Santana Lins, Geraldo Clemente Galvão e Loester Imperiano da Silva, ante o recolhimento integral do débito imputado pelo item 9.3.12 (cofre credor: Senar/PB) do Acórdão 399/2011-TCU-Plenário (peça 1075); expedir quitação à Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba e a Loester Imperiano da Silva, em razão do recolhimento integral dos débitos imputados pelos subitens 9.3.19 e 9.3.20 (cofre credor: Senar/PB, Senar/AC, Sebrae/PB e Sudene) do Acórdão 399/2011-TCU-Plenário (peças 1080-1082, 1084, 1086 e 1089); reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executória em relação aos saldos devedores dos débitos imputados pelos subitens 9.3.15, 9.3.16 e 9.3.20 (cofre credor: Sebrae/AC) do Acórdão 399/2011-TCU-Plenário (peças 1076-1079 e 1083); e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.327/2003-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.276/2018-6 ; Processo 002.245/2018-3 ; Processo 002.252/2018-0 ; Processo 002.238/2018-7 ; Processo 002.271/2018-4 ; Processo 002.269/2018-0 ; Processo 002.262/2018-5 ; Processo 002.255/2018-9 ; Processo 002.231/2018-2 ; Processo 002.248/2018-2 ; Processo 002.241/2018-8 ; Processo 002.274/2018-3 ; Processo 002.267/2018-7 ; Processo 002.243/2018-0 ; Processo 002.232/2018-9 ; Processo 002.234/2018-1 ; Processo 002.253/2018-6 ; Processo 002.279/2018-5 ; Processo 002.251/2018-3 ; Processo 002.277/2018-2 ; Processo 002.244/2018-7 ; Processo 002.270/2018-8 ; Processo 002.246/2018-0 ; Processo 002.239/2018-3 ; Processo 002.272/2018-0 ; Processo 002.237/2018-0 ; Processo 002.261/2018-9 ; Processo 002.263/2018-1 ; Processo 002.249/2018-9 ; Processo 002.247/2018-6 ; Processo 002.280/2018-3 ; Processo 002.273/2018-7 ; Processo 002.242/2018-4 ; Processo 002.268/2018-3 ; Processo 002.240/2018-1 ; Processo 002.233/2018-5 ; Processo 002.278/2018-9 (COBRANÇAS EXECUTIVAS) 1.2. Responsáveis: Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (CNPJ 08.560.005/0001-80); Frank Roberto Santana Lins (CPF XXX.338.604-XX); Geraldo Clemente Galvão (CPF XXX.452.941-XX); Loester Imperiano da Silva (CPF XXX.499.604-XX) e outros. 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba - Senar/PB. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Rodolfo Gil Moura Rebouças (OAB/DF 31.994), representando Administração Regional do Senar No Estado da Paraíba; José Gomes da Veiga Pessoa Neto (OAB/PB 2769), representando Geraldo Clemente Galvão; Luana Passos Moreira de Almeida (OAB/PB 16158), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba; Raissa Fernandes de Carvalho Lins, representando Frank Roberto Santana Lins; Eliziane de Souza Carvalho (OAB/DF 14887), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Maria Veronica Luna Freire Guerra (OAB/PB 9492), representando Loester Imperiano da Silva; Simone Aparecida Caixeta (OAB/DF 20933), representando Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional; e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.